Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-30.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015805-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Associação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOENIL MANOEL DA SILVA - CPF: 531.360.121-00 (EMBARGADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR

EMBARGADO(S):
JOENIL MANOEL DA SILVA

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por associação de proteção veicular contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.200,00, acrescido de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular; (
ii
) análise do dever de informação e da ciência do regulamento interno; (
iii
) qualificação do agravamento do risco e da conduta do associado; e (
iv
) apreciação de jurisprudência favorável
à
embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias apontadas como omissas ou contraditórias, apresentando fundamentação clara, lógica e coerente, com respaldo legal e jurisprudencial.

4. Não se verifica a presença de erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo dos embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame da matéria julgada.

5. A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando hipótese autorizadora do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. 2. É incabível o uso dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR
contra o acórdão em ID nº
325507364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recur
so,
para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento da indenização securitária contratada, correspondente ao montante de R$ 6.200,00 (ID. 318103899), com correção monetária e juros nos termos da fundamentação.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular, bem como omissão e contradição na análise do dever de informação e da ciência do regulamento interno.

Sustenta, ainda, a existência de omissão e contradição na qualificação do agravamento do risco e da conduta do associado, além de omissão na análise da jurisprudência e dos precedentes favoráveis à embargante.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
330331381
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR

EMBARGADO(S):
JOENIL MANOEL DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR
contra o acórdão em ID nº
325507364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recur
so, para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento da indenização securitária contratada, correspondente ao montante de R$ 6.200,00 (ID. 318103899), com correção monetária e juros nos termos da fundamentação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): JOENIL MANOEL DA SILVA

APELADO(S): ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Invalidação de Recusa de Cobertura para Proteção Veicular c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a negativa de cobertura pela Associação demandada estaria embasada em infração às normas de trânsito, e, por conseguinte, não haveria violação contratual.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a negativa da cobertura securitária por parte da apelada era legítima, considerando que o autor/condutor do veículo deixou de atender aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, o que justificaria a recusa com base no regulamento interno da entidade associativa.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica travada entre o autor e a associação ré configura típica relação de consumo, ainda que a entidade se intitule como associação civil sem fins lucrativos. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor decorre do objeto contratual, e não da natureza jurídica da pessoa prestadora do serviço.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC
. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa,
a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
. 2. As decisões monocráticas do STJ não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2110638 RS 2023/0417783-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. OBJETO CONTRATADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.
2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023) – Grifo Nosso

No caso, a prestação de serviço de proteção veicular mediante pagamento de contribuições periódicas atrai o conceito de “fornecedor”, tal como previsto no art. 3º do CDC, enquanto o associado se enquadra como “consumidor” nos moldes do art. 2º. A adesão ao plano, mediante contrato padrão, também reforça o caráter de contrato de adesão, devendo ser interpretado sob a ótica protetiva do sistema consumerista (
arts
. 6º, III e VIII; art. 46; art. 47, todos do CDC).

Destarte, reconhece-se a plena aplicabilidade das normas do CDC, notadamente no tocante ao dever de informação, à boa-fé objetiva, à nulidade de cláusulas abusivas e à interpretação mais favorável ao consumidor.

Da cobertura securitária e do dever de informação

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da negativa de cobertura securitária pela associação ré sob o argumento de que o acidente ocorreu por infração de trânsito grave – no caso, o avanço de sinal vermelho pelo autor.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que o contrato de adesão celebrado entre as partes (ID. 318103896 e 318104371) apresenta clara lista de coberturas contratadas, dentre elas: cobertura de danos até R$ 30.000,00; carro reserva por 15 dias; cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores, entre outros. Todavia, não se verifica em nenhum ponto do referido instrumento qualquer cláusula excludente de cobertura, especialmente vinculada a infrações de trânsito.

A associação funda sua negativa em cláusulas constantes do “Regulamento Interno” do programa de proteção veicular (ID. 318104372), especialmente nos itens 7.1.2 e 14.r, vide “Carta de Negativa de Coparticipação de Evento” (ID. 318104374). Contudo, não há qualquer comprovação nos autos de que esse documento tenha sido apresentado ao contratante no momento da adesão, tampouco que tenha ele ciência de que nele constariam restrições à cobertura.

Dessa forma, não se pode considerar válidas ou exigíveis cláusulas redigidas em documento apartado e sem prova de ciência do contratante, ainda mais quando ausente qualquer menção expressa no corpo do contrato principal sobre limitações ou condições para a fruição da cobertura.

Neste ponto, destaca-se que o dever de informação (art. 6º, III, CDC) não se restringe ao simples fornecimento formal de documentos, mas exige transparência e clareza na comunicação dos termos contratuais essenciais, especialmente aqueles que restringem direitos ou limitam garantias do consumidor.

Com efeito, não havendo cláusula excludente expressa no contrato de adesão e sendo o suposto regulamento interno inoponível ao contratante pela ausência de ciência inequívoca, não se sustenta a negativa de cobertura com base em tal documento.

Com efeito, ainda que se analise a questão sob a ótica da norma geral, a alegação de agravamento do risco por infração de trânsito não se sustenta nos moldes do art. 768 do Código Civil, que exige agravamento intencional do risco para afastar o dever de indenizar.

Isso porque, o simples fato de o condutor ter avançado o sinal vermelho – mesmo se considerado culposo – não caracteriza, por si só, conduta dolosa ou agravamento intencional do risco, conforme já decidiu o STJ (
AgRg
no
AREsp
450.149/DF).

Se assim não fosse, restaria frustrada a própria finalidade do contrato de proteção veicular, pois é notório que grande parte dos acidentes de trânsito decorre, em maior ou menor grau, de alguma forma de inobservância das normas de circulação. Permitir que a seguradora (ou entidade similar) se exima da cobertura por qualquer infração de trânsito esvaziaria completamente o objeto do contrato, tornando-o
inócuo
.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - EQUIPARAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - AVANÇO DE SINAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
- AGRAVAMENTO DO RISCO - NÃO CONFIGURADO -
EXCLUDENTE DA COBERTURA - NÃO CARACTERIZADA
- DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA.
Apesar de a associação de proteção veicular não se constituir como uma seguradora, ela presta serviços de natureza securitária, com pagamento de mensalidades pelo associado, de modo que deve ser enquadrada no conceito de fornecedora de serviços, e seus associados como consumidores, para fins de direito (art. 3º, § 2º, do CDC).
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro.
A infração administrativa tipificada no Código Brasileiro de Trânsito não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato, por ser necessária a prova de que o condutor teve a intenção deliberada de causar a colisão para recebimento da indenização
. Só deve ser reputado como causador de dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
. (TJ-MG - AC: 50303841720218130702, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023) – Grifo nosso

APELAÇÃO – Seguro - Proteção veicular - Ação Obrigacional
c.c
Pedido alternativo de Indenização por Danos Materiais
c.c
Danos Morais. – Sentença de parcial procedência – Irresignação das partes APELO DA RÉ–
Alegação de previsão contratual de excludente de cobertura em caso de infração de trânsito- Falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC)
– Ré que não comprova ter apresentado ao autor regulamento do plano a complementar os termos do contrato de adesão – Documento apócrifo –
Ausência de demonstração de que, de qualquer outro modo, prestou informações complementares no momento da contratação
– Cláusula aberta e genérica, trazida em meio a longo documento de mais de trinta páginas, sem nenhum tipo de destaque – Incidência do artigo 46, do Código de Defesa do Consumidor – Autor que, de qualquer forma, não cometeu infração, efetuando manobra autorizada em manual do Contran – RECURSO DESPROVIDO APELO DO AUTOR – Pleito de cobertura de danos em veículo do outro condutor do acidente que merece prosperar – Clara previsão contratual que deve ser cumprida. Danos morais - Configuração, circunstancialmente – Motivação acerca da recusa sem qualquer fundamento válido previsto em lei ou em contrato – Autor que, além do prejuízo próprio, ainda teve que arcar com prejuízo de terceiro – Expectativa de proteção que ficou frustrada- Fixação em R$5.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1000093-35.2023 .8.26.0035 Águas de Lindóia, Relator.: Willian Campos, Data de Julgamento: 23/11/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DA LIDE PRINCIPAL E JULGOU PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA. 1.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ANÁLISE DO OBJETO CONTRATUAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE NATUREZA SECURITÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EQUIPARADA AO CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIANTE E DENUNCIADA QUE SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDORA, RESPECTIVAMENTE. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO SECURITÁRIA E CONSUMERISTA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO PROTEGIDO
.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA
. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA À FINALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. 2. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA. PROPONENTE QUE TINHA CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS DA PROPOSTA DE SEGURO. CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00021812120208160076 Coronel Vivida, Relator.:
Luis
Sergio
Swiech
, Data de Julgamento: 09/03/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre conduta dolosa do autor ou tentativa deliberada de provocar o sinistro, sendo certo, inclusive, que
o mesmo
prestou assistência ao motociclista envolvido e buscava atendimento médico para o filho, conforme relatado em Boletim de Ocorrência (ID. 318104373).

Portanto, à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva, do dever de informação, e da interpretação mais favorável ao consumidor, deve ser reconhecido o direito do apelante à indenização securitária pelos danos materiais decorrentes do acidente automobilístico.

Por oportuno, registro que, se tratando de responsabilidade contratual, em relação aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Em relação aos índices de correção e juros moratórios, deve-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Taxa Selic deve ser aplicada como juros de mora quando o título judicial não especificar outro índice, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Conforme entendimento consolidado, quando não houver cumulação de encargos moratórios e inflacionários, aplica-se a Taxa Selic durante o período correspondente aos juros de mora, subtraído o índice do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ainda que a obrigação tenha sido constituída antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024. (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ, julgado em 11/2/2025,
DJe
20/2/2025)

Dessa forma, os juros moratórios devem incidir pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, desde a citação até a data do arbitramento. A partir de então, aplica-se a Taxa Selic integral, que compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Confira-se a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido .5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante
citada:STJ
, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2059743 RJ 2022/0020555-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Acrescente-se o recente julgamento do Tema 1.368 do STJ, no qual fixada a seguinte tese:

O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905 /2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Da Inexistência de Dano Moral

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, razão assiste ao juízo sentenciante ao indeferi-lo.

O mero inadimplemento contratual, ainda que injustificado, não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de que a recusa tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou causado sofrimento ou humilhação ao autor.

A propósito, este é o entendimento deste egrégio tribunal:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– APLICABILIDADE – CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021373620218110028, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024) – Grifo nosso

Na mesma toada norteia a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR. IDOSO. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
O entendimento jurisprudencial desta Corte firmou orientação no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte
, o que ocorreu na hipótese. 2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, haja vista que para infirmar a conclusão do acórdão de que o cancelamento indevido do plano de saúde carreou ao autor abalo psicológico que ultrapassou o mero aborrecimento demandaria rever as circunstâncias fáticas dos autos, o que é incompatível com o procedimento eleito. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2495805 MS 2023/0351051-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024) – Grifo nosso

Na hipótese, não há qualquer evidência de abalo de ordem extrapatrimonial, sendo certo que a negativa da associação, ainda que juridicamente improcedente, se deu dentro dos trâmites administrativos usuais, não havendo abusividade flagrante ou excesso de linguagem.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento da indenização securitária contratada, correspondente ao montante de R$ 6.200,00 (ID. 318103899), com correção monetária e juros nos termos da fundamentação.

Mantém-se, todavia, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de modo que as custas processuais deverão ser arcadas na proporção de 50% por cada parte.

Ficam fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico, a serem pagos reciprocamente por cada parte em favor dos patronos da parte adversa, sendo vedada a compensação, nos termos do §14 do art. 85 do CPC. Todavia, em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte autora/apelante, a exigibilidade das verbas sucumbenciais a seu encargo permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme grifado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025